Tribunal: STF
Processo: RE 1295943
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma de Recursos dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA – VOO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO - TRECHO DE VOLTA - AUTORES QUE SÓ FORAM REALOCADOS APÓS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE RESPONSABILIDADE OBJETIVA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.”
    O acórdão do Turma Recursal manteve sentença que assentou ser aplicável ao caso, quanto à prescrição da pretensão reparatória, o Código de Defesa do Consumidor.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF. Sustenta que “o caso em tela versa sobre supostos danos de ordem moral que [...] teriam suportado em razão do atraso na conclusão de sua viagem internacional (de retorno ao Brasil), junto à Ré, em 04 de novembro de 2014. Entretanto, como se verifica dos autos, os Recorridos propuseram a presente demanda tão somente em abril de 2017, sendo certo que, em consonância com o prazo prescricional assinalado pela Convenção de Montreal, deveriam fazê-lo até novembro de 2016. Evidente, portanto, a prescrição ocorrida”. Alega que, “em tratando de transporte aéreo internacional (que é exatamente o tema tratado nesses autos), deve-se observar o quanto disposto nos tratados firmados pelo Brasil, e mais especificamente na Convenção de Montreal”.
    O recurso merece ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210) e do ARE 766.618, de minha relatoria, fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ou seja, com base no art. 178 da CF, prevalece o prazo prescricional previsto nas convenções internacionais. Confira-se trecho pertinente do voto condutor do acórdão:
    “[...]
    8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP , que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:
    PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
    1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 
    2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 
    3. Recurso provido.
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte . Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil i.e. , 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008.
    […].”
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1.233.688, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.202.866, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.158.691-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.213.708-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator